Tribunal: TCU
Processo: 012.570/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3405/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 012.570/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Divino Alves Campos (XXX.248.091-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás - PA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Augusto Septimio de Campos (OAB/PA 8.947) e Rhuan de Araujo Morais (OAB/PA 22.050). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.